Tribunal: TCU
Processo: 029.891/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9508/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.891/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Ribeiro Jacintho (XXX.715.817-XX); Christian Felipe Rodrigues da Costa (XXX.741.246-XX); Filipe Conceicao de Arruda Nunes Ferreira (XXX.748.737-XX); Gabriel Wallace Bezerra Maisonette (XXX.285.877-XX); Igor Martins Rugolo (XXX.495.927-XX); Itamar Correa dos Santos (XXX.318.727-XX); Lucas da Cunha Lima (XXX.626.077-XX); Marcos Henrique Ferreira de Lima Soares (XXX.883.327-XX); Rodrigo Nunes Martins (XXX.338.457-XX); Willian Peter Liberato Oliveira de Souza (XXX.905.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.